Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. DÉFICIT FINANCEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. COMPROVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se há comprovação da hipossuficiência das partes agravantes.
III. Razões de Decidir
3. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade.
4. A assistência jurídica gratuita, conquanto seja um benefício previsto na legislação de regência, merece ser analisada com cautela nos casos em que o acervo probatório existente não condiz com a concessão do beneplácito.
5. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, CF/88; arts. 98 e 507, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1966164, 0736780-86.2024.8.07.0000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, 06/02/2025.